Tribunal: TJBA
Processo: 8023466-32.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023466-32.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CRISTIANE LOPES ESPINOLA

Advogado(s)
:
PABLO FABIAN COELHO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO MENDES ALBUQUERQUE

ACORDÃO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. DATA ANTERIOR À CITAÇÃO. CONSUMIDOR. BOA-FÉ. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I – Recurso visando a reforma de decisão de origem, que deferiu a liminar em favor da instituição financeira, determinando a busca a apreensão do bem objeto da lide;

II - Considerando a presunção de veracidade juris tantum decorrente da declaração de insuficiência apresentada pela pessoa física, conforme previsão do artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil, mandatória a concessão da gratuidade da justiça.

III – A jurisprudência atual e consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça se estabeleceu no sentido de que existe prejudicialidade externa entre a ação de revisão de contrato e a de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente sendo, portanto, necessária a suspensão da tramitação da ação até a prolação da sentença da ação revisional;

IV - Para que seja configurada a prejudicialidade externa, capaz de suspender a tramitação da ação de busca e apreensão, faz-se necessário o ajuizamento da ação revisional em data anterior à citação da ação que visa apreender o bem alienado fiduciariamente, o que acontece
in casu
.

V – Decisão reformada. Agravo de instrumento provido para determinar a suspensão da ação de busca e apreensão nº 8009878-52.2024.8.05.0001 até a prolação da sentença da ação revisional nº. 8043632-82.2024.8.05.0001, devendo o bem permanecer na posse da parte agravante até o julgamento da referida ação judicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº
8023466-32.2024.8.05.0000
, em que é agravante
CRISTIANE LOPES ESPINOLA
e agravada
BANCO GMAC S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.